Tribunal: TJSP
Processo: 2071512-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de consulta ao sistema BACEN CCS. CABIMENTO: Ausência de indícios de que o devedor tenha ocultado bens, direitos ou valores para que o pedido seja deferido. Aplicação da Lei no 9.613/98. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO